Tribunal: TJMT
Processo: 1010359-06.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010359-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 382.736.718-28 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada satisfatoriamente a relação jurídica entre as partes, cabia ao autor demonstrar a quitação do débito correspondente à fatura vencida; o que não ocorreu, logo, descabido se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em ocorrência de dano moral. A negativação dos dados cadastrais da apelante configura exercício regular de direito da apelada, não havendo se falar em ato ilícito, conforme artigo 188, I, do Código Civil e artigo 14 § 3º do Código de Defesa do Consumidor
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Anderson Luiz da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

175317006
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175317007): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

176432662
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação
declaratória de inexistência de dívida com reparação por danos morais proposta por Anderson Luiz da Silva em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$6,20 (seis reais e vinte centavos)
referente ao contrato n° 201909104224662 que aduz ser indevido, pois não tem relação contratual com a concessionária de energia desde o ano de 2014.

Contudo, em que pese a alegação do recorrente de que não teria contratado os serviços da recorrida, verifica-se nos autos documentos que atestam que o consumidor recorrente possui relação jurídica com a empresa.

Verifica-se conforme pesquisa realizada pelo juiz a quo, via sistema Acerta Cadastral que restou comprovado o fato do autor ter residido no endereço onde estava instalada a Unidade Consumidora que gerou o débito conforme Id. 175317006.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - FATURAS CONTESTADAS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ENDEREÇO IDÊNTICO AOS REGISTROS SPC e BOA VISTA - NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES DEVIDA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ausentes provas acerca do direito do Autor bem como a modificação da verdade dos fatos, a improcedência total do pleito bem como a condenação em litigância de má-fé era medida impositiva, entretanto, a sentença deve ser mantida, em razão da vedação do reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada. 2.
Em consulta junto ao Acerta Cadastral (BOA VISTA) verificou-se que o endereço da parte requerente é o mesmo endereço ligado à unidade consumidora que a parte requerida trouxe na fase de contestação. 3. Relação Jurídica comprovada, débito devido. 4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Sentença mantida em razão da reformatio in pejus. (N.U 1035351-62.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Com efeito, as simples alegações da parte recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida.

O recorrente poderia se valer de diversos meios a fim de comprovar que não reside no local, onde está instalada a unidade consumidora, porém, se resumiu a declarar a inexistência do vínculo jurídico estabelecido com a recorrida.

Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e da dívida do consumidor perante a empresa concessionária, não há qualquer ilegalidade na atitude da recorrida em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Por fim, o
que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo, o que restou demonstrado no caso concreto.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

NEGO-LHE

provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023